Tribunal: STJ
Processo: 0010097-37.2025.8.26.0502
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2245783 - SP(2025/0445996-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VANDERLEI TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: IRINA UZZUN - SP264201
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
EXTORSÃO.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
DO CP.
ART. 71
EXIGÊNCIA
DE
LIAME
SUBJETIVO
ENTRE
AS
CONDUTAS.
PRECEDENTES. LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DE 30 DIAS.
PRECEDENTES. INCURSÃO EM PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 2443710c-6f67-4bfa-9a60-5dfdaed89afe

RECURSO ESPECIAL No 2245783 - SP(2025/0445996-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: VANDERLEI TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: IRINA UZZUN - SP264201
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
EXTORSÃO.
RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
DO CP.
ART. 71
EXIGÊNCIA
DE
LIAME
SUBJETIVO
ENTRE
AS
CONDUTAS.
PRECEDENTES. LAPSO TEMPORAL. CRITÉRIO DE 30 DIAS.
PRECEDENTES. INCURSÃO EM PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VANDERLEI TEIXEIRA DE
OLIVEIRA, com fundamento nas alíneas
e
do
III, da Constituição Federal,
a
c
art. 105,
contra o acórdão proferido pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo que julgou desprovido o Agravo de Execução Penal n. 0010097-
37.2025.8.26.0502 (fls.
), mantendo o indeferimento da unificação de penas
116/119
por suposta continuidade delitiva.
No recurso especial, o recorrente aponta violação do
do Código
art. 71
Penal.
Sustenta que os dois crimes, da mesma espécie, teriam sido praticados nas
mesmas condições de tempo, lugar e execução, com unidade de desígnios voltada à
obtenção de vantagem econômica; pleiteia a aplicação do crime continuado com a
fixação de uma das penas e a aplicação da fração de
por se tratar de dois eventos
1/6,
anteriores à
(fls.
).
Lei n. 13.964/2019
125/150
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público de São Paulo (fls.
).
186/198
Documento eletrônico VDA55571897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:44
Código de Controle do Documento: b370feae-787f-439b-a57e-a2a947323511

O apelo foi admitido quanto à alínea
do
III, da Constituição
a
art. 105,
Federal e inadmitido quanto à alínea
, por ausência de cotejo analítico e de
c
comprovação do dissídio nos moldes do
§ 1o, do Código de Processo Civil e
art. 1.029,
do
§ 1o, do RISTJ (fls.
).
art. 255,
199/201
Parecer do Ministério Público Federal às fls.
opinando pelo
221/228,
desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso especial não deve ser conhecido, tendo em vista a
incidência da Súmula 7/STJ.
Em relação à violação do
do Código Penal, a jurisprudência do
art. 71
Superior Tribunal de Justiça exige, além dos requisitos objetivos, liame subjetivo,
unidade de desígnios, entre as condutas para reconhecer a continuidade delitiva,
inferência extraída do
do Código Penal.
art. 71
Nesse sentido: AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha
659.946/SP,
Palheiro, Sexta Turma, DJe
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
7/6/2021;
734.409/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe 31/5/2022.
Verifica-se do excerto que o acórdão se lastreou em elementos fáticos e
probatórios produzidos nas instruções penais, como o lapso de tempo entre os dois
delitos, cometidos nos dias
e
mais de 30 dias, concluindo pela
8/7/2026
12/8/2026,
inexistência de vínculo causal entre os crimes capaz de fixar, apenas, a reiteração
criminosa.
Nesse ponto, importante salientar, a jurisprudência adota o parâmetro de 30
dias entre os delitos para fins de aferição do requisito temporal, o que não foi
observado no caso (EDcl no AgRg no HC n.
da minha relatoria, Sexta
1.002.335/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
.
8/10/2025,
14/10/2025)
Assim, somente mediante reexame de provas seria possível concluir de
modo diverso, incidindo a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto,
do recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA55571897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/04/2026 10:55:44
Código de Controle do Documento: b370feae-787f-439b-a57e-a2a947323511

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.245.783 / SP
Número Registro: 2025/0445996-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030744020258260502 00100973720258260502 00187972220178260564 00287458820168260564
100973720258260502
187972220178260564
287458820168260564
30744020258260502
3074402025826050200100973720258260502
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANDERLEI TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: IRINA UZZUN - SP264201
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - UNIFICAÇÃO DE
PENA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA56493545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 95f3357d-39fe-4665-b112-bb07c4491e30

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:37
Código de Controle do Documento: 95f3357d-39fe-4665-b112-bb07c4491e30